Tribunal: TJSP
Processo: 2282489-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282489-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante THAIS VENDRAMINI, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282489-18.2019.8.26.0000 - Voto no 17854
2
VOTO No 17854
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282489-18.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: THAIS VENDRAMINI
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
Juíza de 1a Instância: Tatiana Pereira Viana Santos
CS
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que,
em mandado de segurança, indeferiu medida liminar para
fornecimento de medicamentos. Requisitos para a concessão
da tutela não demonstrados quanto ao Tema 106 do STJ.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para
o fornecimento de medicamentos pleiteados na inicial, para tratamento
de Diabetes Mellitus tipo 1, em razão do não preenchimento dos
requisitos fixados no Tema no 106 do STJ.
A impetrante agravou, sustentando a documentação
médica juntada aos autos é compatível com o decidido no julgamento do
Tema no 106 do STJ.
O agravo foi processado sem antecipação de tutela
recursal, vindo contraminuta (fls. 16/25).
É o relatório.
Considerando a suspensão do trabalho presencial,
nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282489-18.2019.8.26.0000 - Voto no 17854
3
introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do Provimento
CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao julgamento
virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os autos à Mesa e
julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta Câmara, como
medida que garante a prestação jurisdicional contínua e célere.
O recurso não merece acolhimento.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
por sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária, dos
requisitos necessários à concessão da medida liminar.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 7o, III, da
Lei 12.016/09, são requisitos para a concessão da medida liminar em
mandado de segurança: a) fundamento relevante, que se configura
quando os elementos dos autos apontam para a necessidade de proteção
a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça; b) necessidade de se resguardar a efetividade do
processo e da tutela pleiteada.
Na espécie, no que concerne ao fornecimento
das medicações postuladas na inicial, devem mesmo ser observados os
requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, o que não se tem por
demonstrado, sobretudo quanto à comprovação, por laudo médico
fundamentado e circunstanciado, acerca da imprescindibilidade dos
medicamentos e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Na modulação dos efeitos do v. acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 do STF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282489-18.2019.8.26.0000 - Voto no 17854
4
complementado pelo julgamento dos embargos declaratórios em
12/09/2018, ficou assentado que, para a concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS, serão exigidos os
requisitos elencados de forma cumulativa quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do v. acórdão
embargado, ou seja, 04/05/2018.
A ação da qual foi tirado este agravo foi
distribuída em 01/11/2019. Portanto, de rigor a observância da tese
definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo exigidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: “1. Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do
paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3 - Existência
de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)”.
Portanto, tendo em vista que os documentos
apresentados pela parte agravada não atendem os requisitos acima, o
indeferimento da medida liminar era de rigor.
Assim, mantém-se a r. decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282489-18.2019.8.26.0000 - Voto no 17854
5
08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora